Tribunal: TJMT
Processo: 1044055-10.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1044055-10.2023.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA N. 1.154 DO STF. DISTINGUISHING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA E PERDA DE UMA CHANCE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI N. 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelas requeridas contra a sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, em razão da demora de aproximadamente 6 (seis) anos na expedição de certificado de conclusão de curso de pós-graduação lato sensu. O juízo de origem rechaçou a tese de pendência acadêmica e reconheceu o dever de indenizar pela frustração de oportunidades profissionais do discente.
2. Requerimentos do recurso: (i) o reconhecimento da inexistência de ato ilícito, sob o argumento de que o requerente foi reprovado no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); (ii) o afastamento da condenação por danos morais ante a ocorrência de mero inadimplemento contratual; (iii) subsidiariamente, a redução do valor da indenização; e (iv) a reforma dos índices de correção monetária e juros para aplicação da Lei n. 14.905/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a competência da Justiça Estadual para processar o feito diante do Tema n. 1.154 do STF; (ii) a ocorrência de falha na prestação do serviço e do dano moral; (iii) a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório; e (iv) a aplicabilidade do novo regime de juros e correção monetária da Lei n. 14.905/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência para processar o feito é da Justiça Estadual, uma vez que a controvérsia envolve certificado de pós-graduação lato sensu, cuja expedição decorre da autonomia didático-administrativa da instituição e prescinde de registro no Ministério da Educação, o que atrai o distinguishing em relação ao Tema n. 1.154 do Supremo Tribunal Federal, conforme decidido no ARE n. 1.555.658.
5. A responsabilidade do fornecedor de serviços educacionais é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e a demora de aproximadamente 6 anos na entrega do certificado definitivo viola o prazo regulamentar de 60 dias estabelecido no artigo 18 da Portaria MEC n. 1.095/2018.
6. A tese defensiva de reprovação acadêmica é incompatível com a conduta da própria instituição, que emitiu atestados de conclusão e o histórico escolar com nota máxima no TCC em datas anteriores, o que faz presumir o cumprimento integral da grade curricular pelo estudante.
7. O atraso injustificado e prolongado na expedição de documento comprobatório de conclusão de curso superior ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa, diante da frustração da legítima expectativa do consumidor e o descaso administrativo.
8. A desclassificação comprovada em processo seletivo profissional, motivada exclusivamente pela ausência do certificado de pós-graduação, caracteriza a perda de uma chance real e concreta de obtenção de benefício futuro, o que reforça o dever de indenizar pela oportunidade seriamente obstada por ato ilícito do fornecedor.
9. O valor da indenização deve ser reduzido para montante que se mostra proporcional à extensão do dano e à gravidade intermediária da conduta, sem que se verifique enriquecimento sem causa, especialmente por não se verificar repercussão econômica aguda na subsistência do ofendido.
10. A incidência dos juros e da correção monetária deve observar o regime sucessório de leis, com a incidência dos índices previstos na sentença até 29/agosto/2024 e a sistemática da Lei n. 14.905/2024 a partir de 30/agosto/2024, conforme a diretriz firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.368.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais e adequar o regime dos consectários legais.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CC - art. 389, art. 404, art. 406, art. 944; CDC - art. 14; Portaria MEC n. 1.095/2018 - art. 18; Lei n. 14.905/2024.
Jurisprudências relevantes citadas: STF - Tema n. 1154, ARE n. 1.555.658; STJ - Tema n. 1368, Tema Repetitivo n. 1059; TJMT - ApCiv n. 1021605-78.2020.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044055-10.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE VITALIANO FERREIRA COELHO - CPF: 020.639.011-47 (APELADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE), LUIZ FELIPE DE TOLEDO SALVADO DA RESSURREICAO - CPF: 377.100.348-29 (ADVOGADO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO
LATO SENSU
. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA N. 1.154 DO STF.
DISTINGUISHING
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
E PERDA DE UMA CHANCE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI N. 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelas requeridas contra a sentença que julgou procedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, em razão da demora de aproximadamente 6 (seis) anos na expedição de certificado de conclusão de curso de pós-graduação
lato sensu
. O juízo de origem rechaçou a tese de pendência acadêmica e reconheceu o dever de indenizar pela frustração de oportunidades profissionais do discente.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento da inexistência de ato ilícito, sob o argumento de que o requerente foi reprovado no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC);
(ii)
o afastamento da condenação por danos morais ante a ocorrência de mero inadimplemento contratual;
(iii)
subsidiariamente, a redução do valor da indenização; e
(iv)
a reforma dos índices de correção monetária e juros para aplicação da Lei n. 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
a competência da Justiça Estadual para processar o feito diante do Tema n. 1.154 do STF;
(ii)
a ocorrência de falha na prestação do serviço e do dano moral;
(iii)
a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório; e
(iv)
a aplicabilidade do novo regime de juros e correção monetária da Lei n. 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A competência para processar o feito é da Justiça Estadual, uma vez que a controvérsia envolve certificado de pós-graduação
lato sensu
, cuja expedição decorre da autonomia didático-administrativa da instituição e prescinde de registro no Ministério da Educação, o que atrai o
distinguishing
em relação ao Tema n. 1.154 do Supremo Tribunal Federal, conforme decidido no ARE n. 1.555.658.

5. A responsabilidade do fornecedor de serviços educacionais é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, e a demora de aproximadamente 6 anos na entrega do certificado definitivo viola o prazo regulamentar de 60 dias estabelecido no artigo 18 da Portaria MEC n. 1.095/2018.

6. A tese defensiva de reprovação acadêmica é incompatível com a conduta da própria instituição, que emitiu atestados de conclusão e o histórico escolar com nota máxima no TCC em datas anteriores, o que faz presumir o cumprimento integral da grade curricular pelo estudante.

7. O atraso injustificado e prolongado na expedição de documento comprobatório de conclusão de curso superior ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in re ipsa
, diante da frustração da legítima expectativa do consumidor e o descaso administrativo.

8. A desclassificação comprovada em processo seletivo profissional, motivada exclusivamente pela ausência do certificado de pós-graduação, caracteriza a perda de uma chance real e concreta de obtenção de benefício futuro, o que reforça o dever de indenizar pela oportunidade seriamente obstada por ato ilícito do fornecedor.

9. O valor da indenização deve ser reduzido para montante que se mostra proporcional à extensão do dano e à gravidade intermediária da conduta, sem que se verifique enriquecimento sem causa, especialmente por não se verificar repercussão econômica aguda na subsistência do ofendido.

10. A incidência dos juros e da correção monetária deve observar o regime sucessório de leis, com a incidência dos índices previstos na sentença até 29/agosto/2024 e a sistemática da Lei n. 14.905/2024 a partir de 30/agosto/2024, conforme a diretriz firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.368.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais e adequar o regime dos consectários legais.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CC - art. 389, art. 404, art. 406, art. 944; CDC - art. 14; Portaria MEC n. 1.095/2018 - art. 18; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudências relevantes citadas
: STF - Tema n. 1154, ARE n. 1.555.658; STJ - Tema n. 1368, Tema Repetitivo n. 1059; TJMT - ApCiv n. 1021605-78.2020.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelas requeridas,
PITÁGORAS – SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
.,
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S
.
A
. e
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
., contra sentença do juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com tutela de urgência n. 1044055-10.2023.8.11.0041, ajuizada por
ANDRÉ VITALIANO FERREIRA COELHO
, julgou procedentes os pedidos da petição inicial.

Na
origem
, o requerente expôs que concluiu curso de pós-graduação
lato sensu
em Cozinha Brasileira no ano de 2018, mas recebeu o Atestado de Conclusão apenas em 2021, sem que o certificado definitivo fosse expedido até a data do ajuizamento da demanda, decorridos 5 (cinco) anos do término do curso (id. 340170417).

Sustentou que a omissão das instituições viola o prazo de 60 (sessenta) dias fixado pela Portaria n. 1.095/2018 do Ministério da Educação e configura falha na prestação de serviço à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Narrou prejuízos profissionais concretos, como o impedimento de auferir gratificação salarial de 5% (cinco por cento) junto ao empregador SENAR-MT e a desclassificação em processo seletivo do SEBRAE-MT, cuja comunicação registrou expressamente que o atestado de conclusão não seria aceito como substituto do certificado definitivo.

Postulou, em tutela de urgência, a expedição do documento no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A tutela foi deferida para determinar a entrega do certificado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa fixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (id. 340170439).

Na
contestação
, as requeridas informaram, em caráter preliminar, o cumprimento da obrigação, com expedição e remessa do certificado via Correios em 08/fevereiro/2024, e impugnaram a gratuidade da justiça por ausência de prova da hipossuficiência (id. 340170444).

No mérito, aduziram que o documento não havia sido disponibilizado anteriormente porque o apelado constava como reprovado no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), o que, a seu ver, afasta qualquer ilicitude e rompe o nexo causal com os danos alegados.

Subsidiariamente, propugnam pela fixação de eventual indenização sob os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na
réplica à contestação
, o requerente refutou a alegação de cumprimento, com o argumento de que a liminar determinara a entrega do certificado definitivo, e não de novo atestado de conclusão (id. 340170853).

Quanto à pendência acadêmica, asseverou ter concluído o TCC com nota 10 (dez), conforme o próprio Atestado de Conclusão emitido pela instituição em 2021, e reputou falsos os documentos produzidos pela defesa para demonstrar suposta reprovação.

Acrescentou que
e-mail
de funcionária das requeridas demonstrava a inexistência de matérias pendentes, e atribuiu a demora à desorganização administrativa interna.

A
sentença recorrida
julgou procedentes os pedidos (id. 340170866).

O juízo de primeiro grau afastou a incidência do Tema n. 1.154 do Supremo Tribunal Federal por
distinguishing
, por se tratar de controvérsia sobre certificado de pós-graduação
lato sensu
, cuja expedição independe de registro junto ao MEC.

No mérito, rechaçou a tese de reprovação no TCC, sob o fundamento de que a emissão prévia do Atestado de Conclusão gerava presunção de cumprimento da grade curricular.

Reconheceu a falha na prestação do serviço, o dano moral
in re ipsa
pelo atraso de aproximadamente 6 (seis) anos e a perda de uma chance real e concreta, consubstanciada na desclassificação no processo seletivo do SEBRAE-MT e na frustração da gratificação salarial no SENAR-MT.

Fixou a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformadas, as requeridas interpuseram o presente recurso.

Nas
razões recursais
, as apelantes sustentam a inexistência de ato ilícito, pois a recusa em expedir o certificado decorreu do exercício regular de direito ante a reprovação do apelado no TCC, o que afastaria o nexo causal e, por conseguinte, qualquer dever de indenizar (id. 340170867).

Aduzem, ainda, que o mero inadimplemento contratual não configura dano moral indenizável, na medida em que não demonstrado abalo que transcendesse o dissabor cotidiano.

Subsidiariamente, pleiteiam a redução do valor arbitrado e a reforma dos consectários legais para adequação à Lei n. 14.905/2024, com aplicação da Taxa Selic (descontado o IPCA) em substituição aos juros fixos de 1% ao mês e ao índice INPC.

Nas
contrarrazões
, o apelado pugna pela manutenção integral da condenação, reiterando a aprovação no TCC com nota máxima e a falsidade dos documentos produzidos pela defesa (id. 340170869).

Acrescenta que, antes do ajuizamento, a instituição jamais alegou qualquer pendência acadêmica, evidenciando ser a tese defensiva construção posterior à judicialização.

Quanto aos índices de atualização, opõe-se à pretendida reforma, argumentando que a citação ocorreu em 25/janeiro/2024 e a contestação foi ofertada em 09/fevereiro/2024, ambas anteriores à vigência da Lei n. 14.905/2024, razão pela qual os juros de 1% ao mês devem ser preservados.

Postula, ao final, a majoração dos honorários sucumbenciais.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal reside na aferição da responsabilidade das instituições de ensino pela demora na expedição do certificado de conclusão do curso, na configuração dos danos morais dela decorrentes, na adequação do valor fixado a título indenizatório e na compatibilização dos consectários legais com a sistemática introduzida pela Lei n. 14.905/2024.

O recurso comporta parcial provimento.

Antes do exame de mérito, registro que a controvérsia não atrai a competência da Justiça Federal firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.154, porquanto o documento discutido nos autos é certificado de conclusão de curso de pós-graduação
lato sensu
, expedido pela instituição no exercício de sua autonomia didático-administrativa, e não diploma sujeito a registro perante o Ministério da Educação.

O próprio Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar hipótese de demora na expedição de certificado de pós-graduação
lato sensu
, reconheceu esse
distinguishing
e ratificou a competência da Justiça Estadual, sob o fundamento de que apenas o diploma de graduação ou de pós-graduação
stricto sensu
atrai o interesse federal decorrente do registro junto ao Ministério da Educação (STF, ARE n. 1.555.658, Relator Min. Flávio Dino, julgado em 25/06/2025).

DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL

A relação firmada entre o estudante e a instituição de ensino superior privada configura típica relação de consumo, submetida ao regime do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do referido diploma legal estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor decorrentes de defeitos na prestação, afastável apenas mediante comprovação de inexistência do defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No tocante ao prazo regulamentar para a expedição dos documentos comprobatórios da conclusão de cursos superiores, o artigo 18 da Portaria MEC n. 1.095/2018 fixa em 60 (sessenta) dias, contados da colação de grau, o prazo máximo para que as instituições credenciadas expeçam os respectivos títulos.

A norma irradia sua diretriz aos certificados de pós-graduação
lato sensu
, sob pena de se esvaziar a segurança jurídica da relação contratual.

No caso concreto, o apelado concluiu o curso de especialização em Cozinha Brasileira no ano de 2018.

A instituição expediu 2 (dois) atestados de conclusão em favor do apelado, o primeiro datado de 09/dezembro/2021 e o segundo datado de 20/outubro/2023, este último firmado pela Coordenação Geral da Universidade de Cuiabá com o histórico detalhado das disciplinas cursadas, no qual consignada a aprovação do apelado em todas as matérias, inclusive no Trabalho de Conclusão de Curso com nota 10 (dez) (ids. 340170422 e 340170854).

Não obstante, o certificado definitivo somente foi expedido em 07/fevereiro/2024, após o deferimento da tutela de urgência nos autos de origem (id. 340170850).

Verifica-se, portanto, lapso temporal de quase 6 (seis) anos entre a conclusão do curso e a entrega do documento definitivo.

As apelantes sustentam que a demora decorreu de reprovação do apelado no Trabalho de Conclusão de Curso, o que configuraria exercício regular de direito apto a romper o nexo causal.

A tese, contudo, não resiste ao cotejo com os documentos produzidos pela própria instituição.

Isso porque, se houvesse efetiva reprovação do apelado no Trabalho de Conclusão de Curso, a instituição não teria expedido os atestados de conclusão em 2021 e em 2023 nem o próprio certificado definitivo em 2024.

A emissão desses documentos pressupõe o cumprimento integral da grade curricular, razão pela qual a alegação de pendência acadêmica se revela incompatível com os atos praticados pelas apelantes ao longo da relação contratual.

Corrobora esse entendimento mensagem eletrônica datada de 10/março/2023, em que funcionária da própria instituição reconheceu a ausência de pendência acadêmica e informou que o documento simplesmente não chegou à unidade, comprometendo-se a cobrar o setor responsável pelo envio (id. 340170855).

Caracterizada, portanto, a falha na prestação do serviço educacional, consubstanciada em demora injustificada de aproximadamente 6 (seis) anos na expedição do certificado de conclusão, em flagrante violação ao prazo regulamentar e ao dever de adequação do serviço.

DO DANO MORAL E DA PERDA DE UMA CHANCE

Com efeito, o atraso injustificado na expedição de documento comprobatório da conclusão de curso superior configura dano moral
in re ipsa
, a dispensar prova do prejuízo subjetivo concretamente experimentado.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no reconhecimento de que a demora ultrapassa a esfera dos meros dissabores cotidianos e frustra a legítima expectativa do estudante de utilizar o documento para fins profissionais (TJMT, ApCiv n. 1021605-78.2020.8.11.0041, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 15/02/2023).

A teoria da perda de uma chance, acolhida pela jurisprudência pátria, autoriza a reparação pelo desaparecimento da oportunidade real e concreta de obtenção de benefício futuro, quando a chance se revele séria e quando tenha sido diretamente obstada por ato ilícito do ofensor.

Nessa hipótese, a reparação recai sobre a própria oportunidade perdida, não sobre o resultado que ela poderia proporcionar.

No caso, o apelado participou de processo seletivo junto ao SEBRAE-MT no ano de 2023 e foi expressamente desclassificado pela ausência do certificado, conforme parecer formal da entidade, que consignou não aceitar mero atestado de conclusão, e exigiu cópia frente e verso do certificado da pós-graduação (id. 340170423, pp. 6 e 7).

A chance perdida era séria e real, diretamente vinculada à omissão das apelantes na expedição tempestiva do documento.

Nesse contexto, a tese das apelantes de que eventual atraso configuraria mero dissabor não merece acolhimento.

O lapso de quase 6 (seis) anos ultrapassa em muito a tolerância razoável esperada em qualquer relação contratual, e o dano não se limitou ao plano subjetivo e atingiu a esfera profissional do apelado, que se viu privado de oportunidade concreta de recolocação.

Configurado, portanto, o dano moral indenizável, que decorre do descaso administrativo prolongado e da perda de uma chance real de aproveitamento profissional.

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

A indenização por danos morais, a teor do artigo 944 do Código Civil, mede-se pela extensão do dano e atende também à dupla função compensatória e pedagógica que lhe é inerente.

Na fixação do valor, o julgador deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, com consideração da gravidade do ato ilícito, da extensão do prejuízo, das condições pessoais das partes e do caráter dissuasório da reparação, sem que disso resulte enriquecimento sem causa do ofendido ou imposição de sanção desproporcional ao ofensor.

O juízo de origem fixou a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que, segundo as apelantes, seria excessivo e dissociado dos parâmetros recomendados pelo Superior Tribunal de Justiça.

A análise detida das circunstâncias do caso concreto conduz ao acolhimento parcial dessa tese.

Embora configurado o ato ilícito e reconhecida a perda de uma chance, o dano efetivamente experimentado pelo apelado comporta dimensionamento mais comedido.

Na espécie, verifica-se que o apelado já exercia atividade profissional remunerada ao longo de toda a relação contratual e, a despeito da perda da oportunidade junto ao SEBRAE-MT, não se afere das provas dos autos repercussão econômica aguda que justifique patamar indenizatório equivalente ao piso dos casos de maior gravidade já enfrentados por esta Corte.

A eventual gratificação salarial de 5% (cinco por cento) junto ao SENAR-MT, invocada pelo apelado, ostenta natureza acessória e não foi objeto de pretensão autônoma de reparação material nos autos.

Desse modo, as circunstâncias revelam caso de gravidade intermediária, que demanda reparação ajustada à extensão efetiva do prejuízo extrapatrimonial.

Sopesadas essas circunstâncias, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se suficiente para compensar o sofrimento experimentado e para cumprir a função pedagógica da condenação, sem implicar enriquecimento desarrazoado do apelado nem onerar excessivamente as apelantes.

Impõe-se, portanto, a redução do valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

A Lei n. 14.905, de 28/junho/2024, em vigor desde 30/agosto/2024, alterou o regime dos juros legais e da correção monetária estabelecido no Código Civil.

A partir da nova redação dos artigos 389, 404 e 406, os juros legais correspondem à taxa Selic deduzida do índice oficial de atualização monetária, e a correção monetária, quando não estipulada contratualmente, dá-se pelo IPCA.

A sucessão de regimes legais de juros e correção produz efeitos segmentados no tempo, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.368, de modo que a nova sistemática alcança apenas os períodos posteriores à sua entrada em vigor.

No caso, a sentença recorrida foi proferida em 27/novembro/2025, em momento posterior à vigência da Lei n. 14.905/2024.

Salienta-se que a tese do apelado de que a natureza contratual da responsabilidade afastaria o novo regime não prospera, pois a lei se aplica indistintamente aos juros legais, com alcance sobre pretensões contratuais e extracontratuais.

Cumpre, assim, adequar os consectários ao marco temporal da Lei n. 14.905/2024, observado o regime anterior até 29/agosto/2024 e o regime atual a partir de 30/agosto/2024.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S
.
A
.,
PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
. e
IUNI EDUCACIONAL LTDA
., para:
(i)
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), preservados os termos iniciais de incidência da correção monetária (data da prolação da sentença) e dos juros de mora (data da citação); e
(ii)
determinar que a correção monetária e os juros de mora observem, até 29/agosto/2024, o regime da sentença (INPC como índice de correção e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês) e, a partir de 30/agosto/2024, o regime da Lei n. 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA e juros legais correspondentes à taxa Selic deduzida a variação do IPCA.

Registro que, reduzido o valor da condenação, a base de cálculo dos honorários fixados na origem seria irrisória, razão pela qual estes passam a incidir sobre o valor atualizado da causa.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, pois, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026